Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738761-58.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO EUDAMIDAS BEZERRA AGRAVADO: EMPIRE PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUSCELINO EUDAMIDAS BEZERRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de EMPIRE PROMOTORA DE NEGÓCIOS – EIRELI E OUTROS: “Trata-se de ação em que se objetiva a anulação de contratos, movida por JUSCELINO EUDAMIDAS BEZERRA em desfavor de EMPIRE PROMOTORA DE NEGÓCIOS - EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S/A e do BANCO BRADESCO S/A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, descreve o demandante que teria sido contatado por preposto da primeira requerida, oportunidade em que teria sido ofertada a entabulação de negócio, designado como administração de margem consignável. Descreve que a referida avença consistiria na contratação, pelo autor, junto às instituições bancárias demandadas, de empréstimos pessoais mediante consignação em pagamento, vertendo à primeira o valor assim obtido, vindo esta a se responsabilizar pelo integral pagamento das parcelas do mútuo, ajustando-se que o demandante auferiria, com o negócio, lucro correspondente a R$ 18.340,20 (dezoito mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos). Alega ter aderido à proposta, firmando com as instituições bancárias rés sucessivos contratos de mútuo, consignados em sua folha de pagamento, tendo o crédito obtido sido em parte repassado à primeira requerida. Assevera, contudo, ter havido descumprimento contratual por parte da primeira demandada, que teria deixado de arcar com as parcelas referentes aos créditos consignados. Nesse contexto, afirma ter sido dolosamente induzido a erro na celebração dos negócios, circunstância que, segundo defende, determinaria sua anulação, medida postulada nesta sede. Reclamou, a título de tutela de urgência, o sobrestamento da exigibilidade das parcelas correspondentes aos mútuos contratados junto às instituições bancárias requeridas. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento a atuação dolosa da primeira requerida, porquanto, com o escopo de obter vantagem patrimonial em prejuízo do demandante, tê-lo-ia persuadido a celebrar os contratos acostados em ID 108751828, ID 108751831 e ID 108751834, cujo inadimplemento, pela parte contratada (Empire Promotora de Negócios Eireli), seria previamente determinado. Defende, assim, que seriam anuláveis, tanto os instrumentos particulares de administração de margem consignável, firmados com a primeira ré, quanto os contratos de mútuo mediante consignação em folha de pagamento, celebrado com as demais requeridas, pelos quais teria obtido o crédito investido naqueloutro negócio. Nessa quadra, as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta, por parte da primeira ré, com o fito de lesar aqueles com os quais veio a entabular contratos como aquele estampado nos instrumentos de ID 108751828, ID 108751831 e ID 108751834, seja por premeditar o inadimplemento de sua parte, seja por vislumbrar a impossibilidade de êxito na execução contratual, que estaria a prometer retorno financeiro expressivo em reduzido período (pirâmide financeira). Entretanto, os negócios com esta alinhavados, consignados no instrumento acostado em ID 108751828, ID 108751831 e ID 108751834, estariam apartados, em princípio, daqueles firmados com as instituições bancárias demandadas, de modo que a eventual existência de conluio, entre prepostos comuns às requeridas, com o desiderato de lesar o requerente, é aspecto que demanda dilargada instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se afigurando bastantes, para confortar juízo de probabilidade, os singelos elementos documentais carreados aos autos, que estampam, em relação aos negócios firmados com os bancos réus, aparente regularidade. Impositivo, portanto, quanto aos contratos celebrados com as instituições bancárias, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição das obrigações, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza dos contratos especificamente firmados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta que é vítima de fraude nos três contratos de “administração de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças” celebrados com a primeira Agravada (EMPIRE PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI), tendo em vista que foi induzido a contrair empréstimos com os demais Agravados (BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BRADESCO S/A), no valor total de R$ 305.901,91, para quitação de mútuos anteriores e liberação de sua margem consignável. Afirma que as prestações dos empréstimos fraudulentos somam R$ 8.855,11 e são debitadas em folha de pagamento e em sua conta bancária, o que tem comprometido sua renda e sua subsistência. Conclui que os descontos devem seu suspensos, dada a probabilidade do direito, o perigo da demora e a reversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Preparo recolhido (31235919). É o relatório. Decido. A decisão agravada está em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Reza esse dispositivo legal: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” À luz desse dispositivo legal, sem indicativo seguro da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se legitima a tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312)” Não é o que se verifica na espécie, uma vez não se divisa, no plano da cognição sumária, da participação das instituições financeiras (segundo, terceiro e quarto Agravados) no suposto esquema fraudatório. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator